Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706517-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SR COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MONICA AFONSO CRUVINEL DO PRADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que, caso queira, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora